Tribunal: TJSP
Processo: 1010501-82.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Vício do produto. Veículo usado. Sentença de improcedência. Pretensão dos recorrentes de desfazimento do negócio com correspondente devolução das quantias pagas. Revendedora, contudo, realizou consertos no automóvel para reparação das falhas noticiadas. Não incidência do artigo 18, § 1°, do CDC. Veículo que, ademais,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Vício do produto. Veículo usado. Sentença de improcedência. Pretensão dos recorrentes de desfazimento do negócio com correspondente devolução das quantias pagas. Revendedora, contudo, realizou consertos no automóvel para reparação das falhas noticiadas. Não incidência do artigo 18, § 1°, do CDC. Veículo que, ademais, que já possuía alguns anos de uso, com quilometragem rodada significativa. Desgaste natural do bem. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010501-82.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REGINALDO JOSÉ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e LETICIA MENDES DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS
LTDA e BANCO RCI BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010501-82.2017.8.26.0007 - Voto no 3206
2/5
amb
Apelação Cível no 1010501-82.2017.8.26.0007
Apelantes: Reginaldo José de Souza e LETICIA MENDES DE SOUZA
Apelados: Bis Distribuidora de Veículos Ltda e BANCO RCI BRASIL S.A
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Luiz Renato Bariani Peres
Número de origem: 1010501-82.2017.8.26.0007
VOTO No 3206
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido indenizatório. Vício do produto. Veículo usado. Sentença
de improcedência. Pretensão dos recorrentes de desfazimento do
negócio com correspondente devolução das quantias pagas.
Revendedora, contudo, realizou consertos no automóvel para
reparação das falhas noticiadas. Não incidência do artigo 18, § 1°,
do CDC. Veículo que, ademais, que já possuía alguns anos de uso,
com quilometragem rodada significativa. Desgaste natural do bem.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 219/243) interposto por
Reginaldo José de Souza e Leticia Mendes De Souza contra r. sentença (fls. 214/216) que,
nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e
materiais, ajuizada em face de Bis Distribuidora de Veículos Ltda e de Banco Rci Brasil
S/A, reconhecendo a inexistência de vícios ocultos no veículo adquirido pelos autores,
julgou improcedente a demanda.
Alegam, em resumo, que adquiriram automóvel da revendedora
recorrida, sendo parte do preço financiado junto ao banco apelado. Afirmam, contudo, que
que o bem apresentou diversos problemas, permanecendo por longo período em oficina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010501-82.2017.8.26.0007 - Voto no 3206
3/5
amb
para reparos. Alegam que o veículo se encontra parado desde abril de 2017 em razão de
problemas no câmbio automático. Pontuam que o fato de o veículo ser usado não exime a
fornecedora de responsabilidade. Sustentam que houve ocultação dos defeitos do veículo,
sendo que foram induzidos a erro no ato da compra. Defendem que a financiadora responde
solidariamente pelos vícios do automóvel, na medida em que integra a cadeia de consumo.
Assim, postulam o desfazimento do negócio com a respectiva devolução dos valores pagos.
Além disso, requerem a fixação de indenização em razão de danos morais e materiais
sofridos, bem como reparação por lucros cessantes, vez que foram impedidos de exercer
atividade de motorista de aplicativo.
Recurso tempestivo (fls. 218), dispensado de recolhimento de
preparo recursal ante a gratuidade de justiça concedida aos apelantes (fls. 63).
Contrarrazões apresentadas (fls. 349/366 e 367/374).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
O artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor estabelece
que os fornecedores respondem pelos vícios do produto, podendo o consumidor exigir a
substituição das partes viciadas. O parágrafo 1o, II, do dispositivo prevê que não sendo o
vício sanado no prazo de trinta dias, o consumidor poderá, dentre outras opções, exigir a
restituição das quantias pagas.
No caso dos autos os recorrentes postulam o desfazimento da
aquisição do veículo VW/Fox, placas EUU-2788, ano/modelo 2011/2012, mediante
restituição das quantias pagas, além de indenização por danos morais e materiais.
Neste sentido, narram que, pouco após a aquisição, o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010501-82.2017.8.26.0007 - Voto no 3206
4/5
amb
apresentou vícios, de forma que se dirigiram à revendedora em 08.02.2017, oportunidade
em se verificou vazamento de óleo e necessidade de retífica de junta de cabeçote. De
acordo com o documento de fls. 37/38, nota-se que em 10.02.2017 o automóvel foi
encaminhado para serviços de funilaria e revisão, tendo sido entregue aos adquirentes em
22.03.2017.
Em seguida, de acordo com os recorrentes, o automóvel apresentou
problemas no câmbio, tendo sido guinchado até a oficina da recorrida em 27.03.2017.
Conforme o documento de fls. 39/40, em 27.03.2017 o automóvel foi encaminhado para
troca de solenóides e substituição da máquina do vidro, tendo sido restituído aos
compradores em 13.04.2017.
Em 16.04.2017, afirmam os apelantes que o veículo apresentou
falhas na embreagem, sendo que, ao retornarem na revendedora, foram informados que o
carro deveria ficar na oficina local para troca da embreagem.
Pois bem, da narrativa dos recorrentes não é possível concluir que a
fornecedora não promoveu a substituição das partes viciadas, tal como impõe o Código de
Defesa do Consumidor. Assim, não surge aos apelantes a faculdade prevista no artigo 18, §
1°, II, do mencionado diploma legal, que autoriza a devolução do produto.
Como bem observou o juízo sentenciante, “os defeitos ocorreram
em partes distintas do veículo (em primeiro no motor e depois no câmbio), de tal modo que
não se pode considerar que o primeiro reparo tenha sido ineficaz. Com efeito, o problema
inicial de vazamento não se repetiu. O mesmo se diga quanto ao problema do câmbio. O
terceiro problema informado pelos autores refere-se a componente do automóvel que não
coberto por garantia: a embreagem.” (fls. 216).
É de se observar, porém, que mesmo tendo constado no respectivo
termo que a garantia abrangia motor e câmbio (fls. 34), conforme relataram os recorrentes,
a revendedora, quando notificada de vício na embreagem, informou que o veículo deveria
ficar no local para troca do componente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010501-82.2017.8.26.0007 - Voto no 3206
5/5
amb
Importa anotar, ademais, que o veículo em questão, quando
adquirido pelos recorrentes, possuía seis anos de uso, com 102.229 quilômetros rodados
(fls. 34). Neste caso, o desgaste de peças é presumido, de forma que não se pode afastar a
hipótese de que as falhas mecânicas noticiadas decorreram do próprio estado do veículo,
sendo inclusive este um risco inerente ao negócio. Assim, na aquisição do veículo usado,
impõe-se ao comprador as cautelas e diligências ordinárias para verificação do estado do
bem.
A propósito:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. Sentença de
improcedência. Insurgência do autor. Alegação de vício oculto. Não
reconhecimento. Defeitos no veículo de fácil constatação anteriormente à
aquisição, perfeitamente compatíveis com o desgaste natural. Conclusão de que
o autor adquiriu o veículo no estado em que se encontrava, por deixar de agir
com o dever de cautela exigível nas circunstâncias, assumindo, por
consequência, o risco do negócio. Precedentes jurisprudenciais. Indenizações
indevidas. Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP; Apelação Cível
1025510-68.2017.8.26.0562; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020).
- Compra e venda - Veículo fabricado em 1998 - Cobrança de valores gastos
com peças e consertos - Quem adquire veículo usado deve se acautelar contra
prováveis defeitos, vistoriando-o e experimentando-o antes da compra ou
permuta - Improcedência - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1004350-84.2016.8.26.0347; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)
De rigor, portanto, a integral manutenção da sentença combatida.
Em razão do trabalho adicional em grau recursal, outrossim, nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários de sucumbência para R$
3.000,00, observado o artigo 98, § 3o, do diploma adjetivo.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator